Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-11.2021.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubos circunstanciados, praticados por três vezes (artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal). Recursos defensivos.
Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas. Não acolhimento. Obedecidas as exigências dispostas no artigo 226 do CPP, inviável a anulação das referidas provas. Reconhecimento, ademais, que não é a única prova da autoria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubos circunstanciados, praticados por três vezes (artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal). Recursos defensivos.
Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas. Não acolhimento. Obedecidas as exigências dispostas no artigo 226 do CPP, inviável a anulação das referidas provas. Reconhecimento, ademais, que não é a única prova da autoria delitiva dos recorrentes. Ausência de nulidade sem a demonstração do prejuízo (art. 563 do CPP).
Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório formado nos autos que é amplo, robusto e, assim sendo, confere lastro às condenações dos acusados. Réus que foram presos em flagrante logo depois da prática dos crimes, um deles em poder de parte dos objetos subtraídos. Reconhecimento dos apelantes por uma das vítimas em ambas as fases do processo criminal. Declarações dos ofendidos e depoimentos dos policiais militares que foram firmes e coesos. Relatórios fornecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária, referentes ao trajeto dos réus (os quais usavam tornozeleiras eletrônicas), que confirmaram a presença deles no local dos fatos, no dia e horário em que cometidos os crimes. Versões exculpatórias apresentadas pelos apelantes, de outro lado, que restaram isoladas das demais provas. Condenações mantidas.
Dosimetria penal. Primeira fase. Afastado o aumento correspondente aos maus antecedentes, aplicado sobre as penas-base do corréu Mateus. Segunda fase. Reduzido o incremento promovido sobre as penas intermediárias impostas a Mateus, a fim de se resguardar os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Terceira etapa. Causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo mantida. À luz da jurisprudência pátria, é prescindível a apreensão e submissão da arma à perícia, desde que o emprego do objeto tenha sido comprovado por outros meios de prova. Concurso formal de crimes. Redução da fração de aumento para 1/5 (um quinto), por se tratar de três delitos. Penas redimensionadas.
Regime inicial fechado mantido para os dois recorrentes, em decorrência da quantidade de sanção, circunstâncias judiciais negativas e reincidência. Inviabilidade, pelos mesmos motivos, de substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, bem como de suspensão condicional da pena.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.